Tribunal: TRF3
Processo: 5032855-52.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
279/575)

5032855-52.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032855-52.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: RLM ORAL UNIC VILA MARIANA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO REHDER GALVAO - SP377620-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS BASES REDUZIDAS DE 8% E 12%. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE REGULARIDADE SANITÁRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE LICENÇA SANITÁRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem destinada a autorizar a apuração do IRPJ e da CSLL com bases de cálculo reduzidas (8% e 12%), previstas para prestadores de serviços hospitalares.

A impetrante sustentou exercer atividades hospitalares no ramo odontológico, invocando a tese firmada no Tema 217 do STJ. Alegou ter comprovado o cumprimento das normas sanitárias mediante licença da vigilância sanitária juntada em embargos de declaração, defendendo a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da juntada de licença sanitária após a sentença, em sede de embargos de declaração, para comprovação do atendimento às normas da ANVISA em mandado de segurança; (ii) analisar se a ausência de prova pré-constituída da regularidade sanitária impede o reconhecimento do direito à apuração do IRPJ e da CSLL com bases de cálculo reduzidas aplicáveis aos serviços hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 435 do CPC admite a juntada de documentos novos quando destinados a provar fatos supervenientes ou quando formados após a propositura da ação, desde que demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior.

A licença sanitária foi expedida após o ajuizamento do mandado de segurança, mas antes da prolação da sentença, cabendo à impetrante apresentá-la oportunamente aos autos, o que não ocorreu, sem justificativa idônea para a omissão.

Em mandado de segurança exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo admissível a juntada tardia de documento essencial após o julgamento do mérito, sob pena de preclusão.

A legislação tributária condiciona a aplicação das bases reduzidas do IRPJ e da CSLL às sociedades que prestem serviços hospitalares e que atendam às normas da ANVISA, mediante alvará sanitário, requisito cuja comprovação não foi apresentada tempestivamente.

A concessão de benefício fiscal exige interpretação literal e comprovação de todos os requisitos legais, nos termos do art. 111 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em mandado de segurança, a comprovação do direito líquido e certo deve ocorrer por prova pré-constituída, não sendo admitida a juntada tardia de documento essencial após a sentença sem justificativa para a impossibilidade de apresentação anterior.

A aplicação das bases de cálculo reduzidas do IRPJ e da CSLL para serviços hospitalares exige a comprovação do atendimento às normas sanitárias mediante alvará da vigilância sanitária.

A ausência de prova válida e tempestiva da regularidade perante a ANVISA impede o reconhecimento do benefício fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 435 e 1.012, §1o, V. CTN, art. 111. Lei no 9.249/1995, art. 15, §1o, III, “a”. Lei no 11.727/2008. Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.399/BA (Tema 217).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5032855-52.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: RLM ORAL UNIC VILA MARIANA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO REHDER GALVAO - SP377620-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de Apelação interposta por FGH ORAL UNIC VILA MARIANA LTDA. (ID 358077511) contra r. sentença (ID 358077498) proferida pelo juízo da 10a Vara Cível Federal de São Paulo que julgou improcedentes os pedidos formulados em mandado de segurança, denegando a ordem que objetivava a autorização para apurar e recolher o IRPJ e a CSLL com bases de cálculo reduzidas (8% e 12%, respectivamente).

Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Contra a r. sentença, a parte autora opôs embargos de declaração (ID 358077501), os quais foram rejeitados por meio da decisão constante do ID 358077508.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que exerce atividades de natureza eminentemente hospitalar no ramo odontológico, invocando a aplicação da tese firmada no Tema 217 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.116.399/BA). Sustenta, outrossim, que demonstrou o pleno atendimento às normas da ANVISA por meio de Licença Sanitária carreada aos autos em sede de embargos de declaração, justificando a juntada superveniente pelo fato de a empresa ainda não ter iniciado suas atividades ao tempo da impetração. Defende a incidência do princípio da instrumentalidade das formas e alega a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e omissão, requerendo, preliminarmente, a concessão de tutela recursal e, no mérito, a reforma ou anulação da sentença.

Com as contrarrazões (ID 358077516), vieram os autos conclusos.

O Ministério Público Federal informou que não há interesse público que justifique sua intervenção, pugnando pelo prosseguimento do feito (ID 358578041).

Por fim, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

A Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

A controvérsia central refere-se à interpretação do artigo 15, § 1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/1995, que prevê a redução da base de cálculo do IRPJ (para 8%) e, por remissão legal, da CSLL (para 12%) para os contribuintes que prestam serviços hospitalares.

I. Preliminares

Ab initio, impende enfrentar a quaestio atinente à comprovação da regularidade da apelante perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a validade da documentação carreada serodiamente aos autos. A r. sentença denegou a segurança sob o pálio de que a documentação originária anexada à exordial não se afigurava hábil a atestar o cumprimento da Resolução n. 50/2002. Inconformada, em sede de embargos de declaração, a impetrante colacionou a respectiva Licença Sanitária, pugnando por sua valoração.

É cediço que o artigo 435, caput, do Código de Processo Civil autoriza a juntada de documentos novos a qualquer tempo, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou quando o documento for materialmente formado após a propositura da demanda. Contudo, tal permissivo legal não encerra uma autorização irrestrita e temporalmente ilimitada. O parágrafo único do aludido diploma processual exige, de forma peremptória, que a parte comprove o motivo que a impediu de juntar o documento em momento anterior.

Conforme se extrai do compulsar dos autos, o ajuizamento do mandamus operou-se em 30/10/2023. A Licença da Vigilância Sanitária, por sua vez, foi formalmente expedida em 01/12/2023. Note-se, com solar clareza, que a apelante obteve o referido documento pouco mais de um mês após a propositura da ação. Cabia-lhe, portanto, em obséquio aos deveres de lealdade processual e cooperação, colacionar o alvará imediatamente aos autos, antes da prolação da sentença, oportunizando o escorreito contraditório e o julgamento com base na realidade fática atualizada.

Nada obstante, a impetrante quedou-se inerte. Deixou transcorrer in albis a marcha processual e limitou-se a apresentar o documento basilar para a concessão do seu direito apenas em sede de embargos de declaração, ou seja, após o pronunciamento de mérito desfavorável pelo Juízo a quo. Mais grave ainda: não carreou aos autos qualquer justificativa plausível ou prova de força maior que a tenha impedido de juntar o documento tão logo o obteve.

Em sede de Mandado de Segurança, via constitucional de cognição sumária e rito estreito, a exigência de prova pré-constituída é dogma inarredável. A tolerância para com a juntada superveniente de documentos, sob a justificativa de sua formação tardia, cessa no exato instante em que a parte, detendo o documento em seu poder, omite-se em apresentá-lo ao Juízo, operando-se a inexorável preclusão temporal e consumativa. Destarte, por ausência de comprovação da impossibilidade de juntada oportuna, declaro a inadmissibilidade da Licença Sanitária acostada extemporaneamente, mantendo incólume o acervo probatório que embasou a r. sentença.

Passo à análise do mérito.

O art. 15, § 1o, III, alínea “a” da Lei no 9.249/95, a partir da vigência da Lei Federal no 11.727/2008, em 1o de janeiro de 2009, prevê que a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA, mediante alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal.

O E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aplicação das alíquotas reduzidas para as sociedades prestadores de serviços hospitalares, 8% (oito por cento) para o IRPJ e 12% (doze por cento) para a CSLL, se dá de forma objetiva, levando-se em consideração a natureza dos serviços prestados (assistência à saúde).

A Corte Superior orientou-se no sentido de que são considerados “serviços hospitalares” aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, direcionados essencialmente à promoção da saúde, podendo ou não ser prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas.

Consoante exaustivamente delineado no tópico preliminar, a exclusão do documento extemporâneo (Licença Sanitária) do panorama probatório conduz à irrefutável conclusão de que a impetrante falhou em desincumbir-se do seu ônus processual basilar (art. 373, inciso I, do CPC, c/c o rito especial da Lei n. 12.016/2009). Inexistindo nos autos prova pré-constituída, válida e tempestiva do atendimento às normas sanitárias exigidas pela legislação tributária, revela-se despiciendo adentrar na análise da natureza material da sociedade (se empresária ou simples) ou na qualificação objetiva dos serviços odontológicos prestados.

A concessão de benesse fiscal exige a comprovação escorreita de todos os requisitos legais, impondo-se a interpretação literal do benefício, a teor do artigo 111 do Código Tributário Nacional. Ausente a prova de regularidade perante a ANVISA no bojo probatório admitido, não socorre à apelante o direito líquido e certo propalado, devendo a r. sentença de improcedência ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange ao pleito de concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal) formulado pela apelante com amparo no art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, impende reconhecer que, diante do presente julgamento exauriente de mérito por este Colegiado, em que se conclui pelo desprovimento do apelo, esvazia-se por completo a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Destarte, o pedido incidental resta prejudicado.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação. Prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS BASES REDUZIDAS DE 8% E 12%. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE REGULARIDADE SANITÁRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE LICENÇA SANITÁRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem destinada a autorizar a apuração do IRPJ e da CSLL com bases de cálculo reduzidas (8% e 12%), previstas para prestadores de serviços hospitalares.

A impetrante sustentou exercer atividades hospitalares no ramo odontológico, invocando a tese firmada no Tema 217 do STJ. Alegou ter comprovado o cumprimento das normas sanitárias mediante licença da vigilância sanitária juntada em embargos de declaração, defendendo a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da juntada de licença sanitária após a sentença, em sede de embargos de declaração, para comprovação do atendimento às normas da ANVISA em mandado de segurança; (ii) analisar se a ausência de prova pré-constituída da regularidade sanitária impede o reconhecimento do direito à apuração do IRPJ e da CSLL com bases de cálculo reduzidas aplicáveis aos serviços hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 435 do CPC admite a juntada de documentos novos quando destinados a provar fatos supervenientes ou quando formados após a propositura da ação, desde que demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior.

A licença sanitária foi expedida após o ajuizamento do mandado de segurança, mas antes da prolação da sentença, cabendo à impetrante apresentá-la oportunamente aos autos, o que não ocorreu, sem justificativa idônea para a omissão.

Em mandado de segurança exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo admissível a juntada tardia de documento essencial após o julgamento do mérito, sob pena de preclusão.

A legislação tributária condiciona a aplicação das bases reduzidas do IRPJ e da CSLL às sociedades que prestem serviços hospitalares e que atendam às normas da ANVISA, mediante alvará sanitário, requisito cuja comprovação não foi apresentada tempestivamente.

A concessão de benefício fiscal exige interpretação literal e comprovação de todos os requisitos legais, nos termos do art. 111 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em mandado de segurança, a comprovação do direito líquido e certo deve ocorrer por prova pré-constituída, não sendo admitida a juntada tardia de documento essencial após a sentença sem justificativa para a impossibilidade de apresentação anterior.

A aplicação das bases de cálculo reduzidas do IRPJ e da CSLL para serviços hospitalares exige a comprovação do atendimento às normas sanitárias mediante alvará da vigilância sanitária.

A ausência de prova válida e tempestiva da regularidade perante a ANVISA impede o reconhecimento do benefício fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 435 e 1.012, §1o, V. CTN, art. 111. Lei no 9.249/1995, art. 15, §1o, III, “a”. Lei no 11.727/2008. Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.399/BA (Tema 217).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão